Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TESE 163 DO STF. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E SUSPENSÃO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-los a restituir ao autor os valores descontados a título de contribuição previdenciária no período compreendido entre agosto/2018 a julho/2023. Em seu recurso, suscitam preliminares de ausência de interesse de agir e de suspensão dos autos em face do processo TCDF no 502/2023. Levantam ainda questão acerca da prescrição quinquenal. No mérito, alegam que em face da possibilidade da incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria, a contribuição previdenciária é devida. Acrescentam que a despeito de decisão que confirme ser indevida a incorporação, não há que se falar em restituição de contribuições já recolhidas. Requerem a anulação da sentença, ou, subsidiariamente, a reforma para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65297854). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 65673037).
3. Do interesse de agir. Depreende-se que houve decisão de mérito (835/2024) no processo no 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão. A despeito da pendência de análise de recurso com efeito suspensivo dos itens V, VI, VII e VIII, subitem 3, alínea "b", da Decisão no 835/2024, não se constata óbice ao julgamento dos presentes autos. Preliminares rejeitadas.
4. A Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação nos proventos da aposentadoria e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese 163 de repercussão geral, no julgamento do RE 593.068, estipulou que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
6. Por sua vez, o artigo 39, § 9o, da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF.
7. No caso, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32.
8. Considerando a ação de protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018 interposta em 30/08/2023 com o fim de interromper o prazo prescricional, o período a ser ressarcido compreende setembro/2018 a julho/2023. Assim, a sentença merece parcial reforma para fixar a restituição a partir de setembro/2018.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada tão somente para determinar que a restituição ocorra de setembro/2018 a julho/2023. Dispensado das custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.